Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710962-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: ANA CAROLINE MENEZES PEQUENO, CLOVES MENEZES PEQUENO, SAMUEL SILVA DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a r. decisão de ID 15864738, proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de rescisão contratual no 0703873-76.2020.8.07.0007 (ajuizada pela agravante em face de ANE CAROLINE MENEZES PEQUENO, CLOVES MENEZES PEQUENO e SAMUEL SILVA MENEZES, ora agravados) pela qual indeferido pedido de concessão de tutela de urgência consistente na autorização para alienar a terceiros as unidades imóveis autônomas que teriam sido adquiridas por Josimar Menezes de Souza, falecido genitor dos agravados, em contratos de compromisso de compra e venda firmados com a agravante, em razão do desinteresse dos herdeiros de assumir tais obrigações, o que teria sido objeto de manifestação em sede da ação de inventário n° 0032829-90.2013.8.07.0007. Nas razões recursais (ID 15864732), diz a agravante que os referidos contratos foram firmados em 2010, tendo sido pago o valor total de R$ 53.610,02 (cinquenta e três mil, seiscentos e dez reais e dois centavos), estando o espólio de Josimar Menezes de Souza inadimplente desde agosto de 2013, saldo devedor atualizado até fevereiro de 2020 de aproximadamente R$ 607.937,44 (seiscentos e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Pontua que ingressou com a ação de rescisão contratual após envidar esforços e meios extrajudiciais para que os herdeiros do falecido promitente comprador purgassem a mora. Sustenta que o distrato teria decorrido de culpa exclusiva dos agravados, que teriam inadimplido as parcelas pactuadas nos contratos. Alega que sofre prejuízos com a inadimplência dos agravados, especialmente pelo impedimento de dispor dos imóveis que seriam de sua propriedade já que é obrigada a custear todas as despesas de manutenção, cotas condominiais e tributos, além de eventual desvalorização dos bens. Aduz que as provas produzidas evidenciariam o inadimplemento contratual pelos agravados e o montante ínfimo adimplido pelas unidades. Ressalta que os agravados fariam jus à devolução do valor efetivamente pago pelas unidades, descontada a multa de 25% (vinte e cinco por cento) conforme previsão do art. 67-A, inciso II da Lei 13.786/2018. Por isto, efetuou o depósito da quantia de R$ 63.814,51 (sessenta e três mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos) a fim de ter as unidades liberadas para venda a terceiros. Ao final, requer: “[ ] o recebimento do presente agravo e o seu processamento sob a forma de agravo instrumento. Requer, ainda, que seja julgada procedente a presente tese, sendo concedida a tutela de urgência para que seja declarada a rescisão contratual com a consequente liberação da unidade para venda a terceiros, mediante o depósito a ser feito pela Agravante em conta judicial no percentual de 75% dos valores pagos pela unidade imobiliária. Alternativa, caso V.Exa. entenda pela garantia integral, seja deferido o depósito de 100% dos valores pagos” (ID 15864732, p. 11). Preparo regular ao ID 15864739. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Verifica-se da prova documental que os agravados, herdeiros do promitente comprador (falecido em 1.7.2013 – ID 15864734, p. 160), foram notificados extrajudicialmente da inadimplência das obrigações firmadas nos contratos de promessa de compra e venda das unidades 615 (imóvel), 1115 e 1116 (vagas) do Condomínio Tagua Life, tendo sido interpelados para purgarem a mora (ID 15864733, pp. 29/37). Nos autos, histórico de parcelas adimplidas e inadimplidas das referidas unidades autônomas desde agosto de 2013 (ID 15864733, pp. 38/52). Nos termos dos artigos 182 e 475 do Código Civil, desfeito o negócio jurídico pelo inadimplemento, as partes deverão retornar ao status quo ante, sem prejuízo das perdas e danos quando da impossibilidade de restituição da coisa. Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. É dizer, operado o distrato, faz jus a imobiliária à restituição das unidades imóveis autônomas e os agravados à restituição dos valores pagos pelo de cujus, razão por que deve-se reconhecer que demonstrado o fumus boni iuris. No entanto, não vislumbro, em sede de cognição sumária, o risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que justifique a excepcional antecipação dos efeitos da tutela recursal, mormente porque ainda não realizada a citação dos agravados nos autos originários. No caso, a citação dos agravados não apresenta qualquer risco ao resultado útil do processo, uma vez que, conforme afirmado pela própria agravante, os imóveis objetos dos contratos de promessa de compra e venda cujas resoluções se intenta nos autos originários nunca passaram à posse dos agravados. Nas lições da doutrina: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579). Ausentes, pois, os requisitos legais para antecipação dos efeitos da tutela recursal, indefiro a liminar. Ao juízo a quo para informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora